Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718369-94.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUES ROBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA APELADO: ANA PEREIRA DE MORAES, FELIPE BARRETO CARRIJO, FABIO BARRETO CARRIJO D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre eventual não conhecimento da documentação anexada com a apelação, considerado o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator